Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO QUE A PARTE PODE ARCAR COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE MANTIDO. EXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que se observa na decisão recorrida.
2. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora embargante para reconhecer a contradição, acolhendo o pedido para declarar que a situação fática de hipossuficiência dela ainda permanece, devendo ser mantida a gratuidade de justiça.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.